Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA OBSCURA. DUBIEDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1.A hipótese consiste em verificar: a) se crise sanitária provocada pelo vírus Sars-Cov-2 pode ser considerada evento de força maior que justifique a mitigação da força obrigatória dos contratos e autorize o acolhimento da pretensão da autora na redução do valor da dívida para montante calculado com base no valor da mensalidade escolar, abatido o valor do "desconto de pontualidade"; b) se é possível proceder à revisão contratual em razão de onerosidade excessiva, por fator superveniente, nos autos do processo originado por ação de cobrança.
2 A diminuição do volume das vendas ocasionada pela crise sanitária mundial é fato que autoriza a revisão contratual de acordo com o disposto no art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor e com o art. 478 do Código Civil.
3. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor merece destaque o art. 6o, inc. V, do CDC, que estabeleceu a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor.
4. Em que pese a possibilidade de caracterização da crise sanitária aludida, como causa de de força maior, para promover a revisão de cláusula contratual que se tornou excessivamente onerosa, a aludida revisão deveria ter sido requerida previamente pela apelante, seja diretamente por proposta feita à instituição de ensino, ou mesmo por intermédio da via judicial.
5. A apelante, no entanto, manteve-se inerte em relação à busca de meios para promover a revisão contratual e deixou de efetuar o pagamento dos valores devidos.
6. Em que pese a mencionada inércia da apelante, diante da análise do contrato celebrado entre as partes, não foi possível localizar a cláusula que tenha estabelecido o anuncciado desconto concedido no valor das mensalidades por pontualidade.
7. As cláusulas contratuais referentes ao desconto concedido no valor da mensalidade escolar e às penalidades impostas ao consumidor em caso de inadimplência, no entanto, são obscuras e dúbias.
8. De acordo com a regra prevista no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor.
9. Recurso provido.
10.Sentença reformada.